Tribunal: CARF
Processo: 15504.722711/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências legais. Nos termos da tese firmada pelo STF, é constitucional a exigência do CEBAS, pois este é apenas um aspecto procedimental da imunidade, e não uma contrapartida ou definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais, e a referibilidade direta não é elemento constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722711/2017-91
ACÓRDÃO
2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAMAR - FUNDACAO 18 DE MARCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências legais. Nos termos da tese firmada pelo
STF, é constitucional a exigência do CEBAS, pois este é apenas um aspecto
procedimental da imunidade, e não uma contrapartida ou definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS.
POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma
contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das
desigualdades regionais e sociais, e a referibilidade direta não é elemento
constitutivo das CIDEs. Assim, não existe óbice a que seja cobrada, de
empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
2
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das inconstitucionalidades alegadas, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 359/453, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 328/343 a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, adicional para o SAT e as contribuições
devida a Terceiros, conforme descrito nos autos de infração de fls. 02/39, lavrados em
07/04/2017, referente ao período de 01/2013 a 12/2015, com ciência da RECORRENTE em
27/04/2017, conforme AR de fl. 116.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.482.730,86 e R$ 276.404,20, respectivamente na ordem descrita acima, já
acrescido de juros (até a lavratura) e multa de ofício.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
3
De acordo com o relatório fiscal (fls. 76/87), a contribuinte indica em seu estatuto
que tem por objetivo:
“Art.4o. A Fundamar tem por finalidade: a) criar, instalar, apoiar ou manter
instituições de educação, de pesquisas e de serviço social ou, simplesmente,
contribuir para a manutenção, parcial ou integral, de instituições com essa mesma
finalidade; b) contribuir, parcial ou integralmente, para a criação, instalação ou
manutenção de instituições de assistência judiciária a carentes; e, c) criar, manter
e administrar bibliotecas, bolsas, publicações, projetos em área rural ou urbana,
relacionados com as atividades previstas nas letras “a” e “b” deste artigo.”
Apesar do exposto, a autoridade fiscal afirmou que contribuinte não era detentora
de CEBAS, na forma do Capítulo II da Lei no 12.101/2009 (artigos 3o ao 25), vigente no período, e
não recolheu nem declarou contribuições sociais devidas por entender que faz jus ao direito à
isenção contribuições para a seguridade social (utilizou o código FPAS 639 – entidade isenta).
Neste sentido, asseverou que a contribuinte descumpriu requisito legal para fazer jus ao gozo da
isenção.
Desta forma, foi efetuado o lançamento das contribuições devidas a Previdência
Social e Terceiros incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados (Anexo I – fls.
88/112), assim como a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais (Anexo II – fls. 113/115), cujos valores foram obtidos a partir da GFIP e
Folhas de Pagamento.
Quanto à contribuição para o SAT/RAT, foi aplicada a alíquota de 2% ajustada pelo
FAP apurado pela fiscalização conforme abaixo:
g- Como o cálculo do FAP dos anos de 2013, 2014 e 2015 não foi efetuado pelo
MPS uma vez que a empresa informou indevidamente ser entidade isenta, foram
adotados os critérios estabelecidos na Resolução MPS/CNPS 1.316, de 31 de maio
de 2010, DOU de 14.06.2010, para a atribuição dos valores do FAP para esses três
anos:
Resolução MPS/CNPS 1.316, de 31 de maio de 2010.
“O FAP é calculado anualmente a partir das informações e cadastros lidos
em data específica.
Todos os acertos de informações e cadastro ocorridos após o
processamento serão considerados, exclusivamente, no processamento
seguinte. Ocorrendo problemas de informações e cadastro que
impossibilitem o cálculo do FAP para uma empresa, o valor FAP atribuído
será igual a 1,0000. Se no processamento anual seguinte do FAP for
averiguado problema que impossibilite, novamente, o cálculo do FAP será
atribuído valor igual a 1,5000. A partir do terceiro processamento
consecutivo com impossibilidade de cálculo do FAP por problemas de
informações e cadastro a empresa terá valor FAP atribuído igual a 2,0000.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
4
Ao efetuar a correção que impedia o processamento, a empresa terá o seu
FAP calculado normalmente no ano seguinte à correção”.
h- Assim, seguindo a legislação supracitada, para o ano de 2013, o FAP adotado foi
igual a 1,0000, em 2014: 1,5000, e em 2015: 2,000.
i- Portanto, o RAT AJUSTADO da empresa para os anos de 2013, 2014e 2015 é de:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 122/191 em 25/05/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMUNIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
A Impugnante argumenta que está completamente respaldada pela Constituição
Federal e não existindo lei complementar que exija a apresentação e manutenção
de certificação de entidade beneficente, jamais poderiam ter sido lavrados os
Autos de Infrações em face da instituição.
Aduz que a CF/88, em seu artigo 195, §7o não faz limitação alguma à sua
aplicação, devendo alcançar as contribuições destinadas à seguridade social.
IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE FINS EDUCACIONAIS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Defende que a Lei n° 12.101/2009. não pode servir de justificativa ao Poder
Público, para a não concessão e/ou manutenção da imunidade tributária prevista
na Constituição Federal, face a ausência de certificado de instituição beneficente,
e, por este motivo, os Autos de Infrações devem ser cancelados.
REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTOS PELA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AS INCONSTITUCIONALIDADES EXISTENTES
Repisa novamente que somente a Constituição Federal e a Lei Complementar
podem dispor sobre a concessão de imunidade a ser concedida às entidades de
fins assistenciais e de fins educacionais, sendo inconstitucional e ilegal a exigência
de certificado de entidade beneficente para que a Autuada mantenha o direito à
imunidade tributária, motivo pelo qual, deve ser julgadas improcedentes as
Autuações Fiscais.
DA INAPLICABILIDADE DA PERDA DA IMUNIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA. PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
5
Alega que a autuada mantém viva suas atividades, suprindo obrigações de
responsabilidade do Estado, não sendo, portanto, coerente a manutenção das
autuações, face à ausência de certificação. A perda da imunidade tributária é
incoerente e pode acarretar no encerramento das atividades da Fundação,
prejudicando as pessoas que utilizam diretamente do serviços por ela prestados,
e, de maneira indireta, a sociedade.
Aduz que a Autuada mantém processo perante o órgão competente, pendente de
análise, desde 11/12/2014, para a concessão do certificado exigido, conforme se
pode constatar mediante o documento extraído do site do órgão responsável pela
certificação e que encontra-se anexo à presente Impugnação. Portanto, a partir
desta data, enquanto não houver decisão do órgão responsável ou até a data do
indeferimento da certificação, deve ser mantida a imunidade, não sendo correto
que prevaleçam autuações no ano de 2015.
Acrescenta que de acordo com o art. 6° do Decreto n° 8.242/2014 as entidades
beneficentes mantêm todos os direitos que lhe são assegurados constitucional e
legalmente, enquanto não houver decisão do órgão responsável ou até a data da
publicação do indeferimento da certificação. O mesmo raciocínio deve ser
dispensado aos casos de concessão, sob pena de restarem feridos os princípios
constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DA
FUNDAÇÃO
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS - DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA
CONTRIBUIÇÃO PAGA OU CREDITADA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Neste tópico a impugnante defende que a Lei n° 8.212/91 inovou criando nova
modalidade contribuição incidente atingindo o art. 195, § 4o da CF, havendo
necessidade de Lei Complementar para novas contribuições para a seguridade
social e também violação aos artigos 154, I, 5o, inciso II e art. 150, inciso I da CF.
DA ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SAT/GILRAT/RAT
Argumenta que o art. 10 da Lei n° 10.666/03, ao não definir a alíquota a ser
aplicada para recolhimento da contribuição ao SAT/GILRAT/RAT, remetendo a
definição à parametrização por atos emanados do Poder Executivo, ofende o
Princípio da Legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal de 1998 e
o art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, devendo-se ser considerado, na
espécie, que a Impugnante é uma fundação de direito privado, que não se adequa
à uma empresa na forma legal.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Postula que a contribuição social ao salário educação, como espécie das
contribuições parafiscais sociais previstas no art. 149, caput da CF, deve obedecer
aos limites constitucionais, ao poder de tributar ali estabelecido, inclusive
exigência de lei complementar disposta no art. 146, inciso III. Nesta esteira, é
imprescindível a edição de lei complementar para a instituição da contribuição ao
salário educação, o que de fato não ocorreu.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
6
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SEBRAE
Neste tópico defende que o SEBRAE é financiado pelas empresas obrigadas ao
pagamento das contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, previstas no Decreto-
Lei n° 2.318/86, que devem recolher em favor da instituição uma contribuição em
forma de adicional aos citados tributos, o que não é o caso da Impugnante,
fundação de direito privado.
Argumenta que não existindo esta atuação com relação à Impugnante, porque a
mesma não se enquadra na categoria de micro ou pequena empresa,
flagrantemente inconstitucional é sua cobrança, pois neste caso, teria natureza de
imposto, o qual, pelo artigo 167, inciso IV da CF/88, não pode ter sua receita
vinculada a uma destinação específica.
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E DA
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146. III E 149, DA CF
Que inexiste vínculo entre a contribuição ao SEBRAE exigida e os benefícios
decorrentes das suas atividades demonstrando a inconstitucionalidade da
cobrança do tributo com relação à autuada, posto que evidente a contrariedade
ao princípio da retributividade ou referibilidade das contribuições.
DA BITRIBUTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 154, I E 195. 64. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SEBRAE
Ressalta que no caso da contribuição ao SEBRAE, a base de cálculo do tributo é a
folha de salário das empresas que sofre também a incidência das contribuições
sociais previstas no art. 240 e no art. 62 do ADCT da CF/88, além da contribuição
previdenciária prevista no artigo 195, inciso I, da Carta Magna, não podendo,
portanto, prosperar, por acarretar a tributação do mesmo fato gerador por mais
de um tributo, resultando em bitributação, vedada pela Constituição Federal de
1988.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - INCRA E SESC DA NATUREZA JURÍDICA
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE TERCEIROS
DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA AGRESSÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE - DA
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA DE CONTRIBUINTES QUE NÃO SEJAM
INDÚSTRIAS
RURAIS.
AGROINDÚSTRIAS
OU
COOPERATIVAS
-
INCONSTITUCIONALIDADE
Postula que tendo em vista o fato de que a FUNDAMAR não é ligada a atividades
rurais, totalmente indevida a contribuição ao INCRA, pois essa contribuição
somente é exigida das empresas rurais.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Requer anulação da multa aplicada em decorrência das violações aos "Princípios
da Proporcionalidade, da Razoabilidade e Não-Confisco", bem como por incidir na
espécie o disposto no art. 108, inciso IV, do CTN ou, a título de argumentação que
ocorra a redução até os justos limites.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
7
DA ILEGALIDADE TAXA SELIC – ANULAÇÃO
Defende a ilegalidade da cobrança da Taxa SELIC como juros moratórios, devendo
ser também cancelada a exigência nesse ponto.
Dos Pedidos:
Requer seja julgada procedente a impugnação, ou sucessivamente nesta ordem:
a) não prevaleçam as autuações do ano de 2015, pois a partir de 11/12/2014 foi
solicitada concessão do certificado; b) cancelada a multa de 75% por violação aos
princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e Não-Confisco; c) cancelada a
Selic e reduzida a multa de 75% aos justos limites.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 328/343):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IMUNIDADE. ISENÇÃO. CEBAS. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
A imunidade prevista na Constituição Federal de contribuição para a Seguridade
Social, exige que as entidades atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre
as quais destaca-se a necessidade de a interessada ser certificada como entidade
beneficente de assistência social, gerando efeitos a partir da data da concessão da
certificação.
EMPRESA OU EQUIPARADA. FINS PREVIDENCIÁRIOS.
Considera-se empresa para fins previdenciários a firma individual ou sociedade
que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos
ou não, equiparando-se à estas a associação ou a entidade de qualquer natureza
ou finalidade.
INCRA. EMPRESAS URBANAS.
A contribuição social destinada ao Incra também é exigível das empresas urbanas.
SESC. SENAC. SEBRAE. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
As empresas prestadoras de serviços educacionais estão incluídas dentre aquelas
que devem recolher as contribuições para o Sesc e para o Senac e em
consequência ao Sebrae.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
8
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS. MORATÓRIOS. SELIC.
As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, de caráter irrelevável.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/09/2017,
conforme termo de fl. 356, apresentou o recurso voluntário de fls. 359/453 em 18/10/2017.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação. Acrescentou
apenas o argumento preliminar de sobrestamento do processo administrativo “até final
julgamento da ADI no 4891, que trata de matéria idêntica à matéria tratada no Recurso
Extraordinário no 566.622” e trouxe precedente do TRF1.

Petições Após Recurso
Em 01/02/2021 a contribuinte acostou aos autos a petição de fl. 654 informando
que a 3a Turma da CSRF proferiu o acórdão no 9303-010.974 em 23/11/2020, que deu provimento
ao Recurso da Contribuinte, afastando a exigência do CEBAS e, consequentemente, garantindo à
Instituição a imunidade tributária prevista no Artigo 195, §7o, da Constituição, por cumprir todos
os requisitos dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 16/02/2022, acostou petição de fls. 673/675 apresentando
“fato novo”, que seria a publicação da Lei Complementar no 187/2021 a qual dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de
contribuições à seguridade social. Argumentou que, com o advento da citada LC, foi revogado o
art. 47 da Lei no 12.101/2009, que tratava da certificação das entidades beneficentes de
assistência social. Assim, pleiteou fosse observado o novo entendimento em respeito ao princípio
da retroatividade previsto no art. 106, II, “a” e “c”, do CTN.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
9

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Sobrestamento
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, apesar de fundamentado, entendo
por insubsistente em razão do julgamento definitivo do ADI no 4891e do Recurso Extraordinário no
566.622 pelo STF.
Enquanto o RE 566.622 estava pendente de julgamento, a tramitação regular dos
processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção/imunidade das
entidades beneficentes foi suspensa em razão de determinação do Ministro Marco Aurélio Mello,
objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho.
Contudo, após julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 566.622, o citado
Recurso Extraordinário teve julgamento final e, assim, houve a possibilidade de continuidade do
processamento da lide administrativa.
Sendo assim, não merece acolhimento o pedido para sobrestar o feito neste
momento.

MÉRITO
Da Imunidade Prevista Na Constituição Federal E Na Legislação Infraconstitucional
Imunidade Das Instituições De Fins Educacionais E De Assistência Social
Requisitos Para Obtenção Da Imunidade Tributária Previstos Pela Legislação Infraconstitucional
E As Inconstitucionalidades Existentes
Da Inaplicabilidade Da Perda Da Imunidade Por Suposta Ausência De Certificação — Violação
Aos Princípios Da Isonomia, Proporcionalidade E Razoabilidade
Todos os argumentos expostos nos tópicos acima do recurso voluntário podem ser
analisados em conjunto.
Inicialmente, cumpre ressaltar que toda a defesa da contribuinte gira em torno do
seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento acerca da
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
10
efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização que caracterizam os fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
Em seu recurso, o contribuinte afirma, em suma, que a certificação de entidade
beneficente não pode ser exigida mediante Lei Ordinária e que não há lei complementar prevendo
esta exigência. Entende que cumpriu todos os requisitos para gozar da imunidade às contribuições
para seguridade social, posto que efetivamente desenvolve atividade beneficente e que é
reconhecida como de utilidade pública.
No entanto, a autoridade fiscal apontou que o RECORRENTE não cumpria os
requisitos estabelecidos pela Lei no 12.101/2009, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, para fazer jus à imunidade das contribuições previdenciárias, especificamente por não
possuir CEBAS. Transcreve-se os itens 1.9 e 1.12 do Relatório Fiscal (fls. 78/80):
1.9- No período de 01/01/2013 a 31/07/2015, vigência da Lei no 12.101/2009,
regulamentada pelo Decreto no 7.237, de 20/07/2010, a entidade não foi
portadora de certificação de entidade beneficente, na forma do Capítulo II
(artigos 3o ao 25) da referida Lei, portanto, descumpriu requisito legal para fazer
jus ao gozo da isenção.
(...)
1.12- Desta forma, para o período de 01/2013 e 12/2015, tendo em vista que foi
constatado pela Fiscalização que a entidade deixou de cumprir requisito legal
exigido para o gozo da isenção, conforme previsto na Lei no 12.101 de
27/11/2009, publicada no DOU de 30/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009 -
ausência de certificação de entidade beneficente, foram lançadas contribuições
devidas - parte patronal, incluídas nos Autos de Infrações, que compõe o presente
processo.
Ou seja, restou demonstrado o descumprimento do requisito estabelecido em lei,
qual seja, a comprovação de ser o contribuinte portador do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS).
Por sua vez, o RECORRENTE afirma em suas razões de defesa que “no julgamento do
RE no 566.622, com repercussão geral reconhecida pelo STF, ficou claro que os requisitos para a
imunidade tributária devem ser estabelecidos em lei complementar, e não em lei ordinária, como é
a Lei no 12.101/2009” (fls. 377/378). Assim, alega que cumpre os requisitos constitucionais e
também aqueles previstos no art. 14 do CTN (lei complementar) para ser enquadrado como
entidade imune.
Antes de analisar o caso concreto, cumpre fazer alguns esclarecimentos acerca da
exigência do CEBAS como requisito para isenção das contribuições previdenciárias.
No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
11
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de limitação
ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso
Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a
seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
O STF, quando da análise conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos
nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que
os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle
das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária; por
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
12
outro lado, é exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do indivíduo
para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a imunidade
somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à prestação
gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras questões, como
a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida mediante lei
ordinária.
O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz Fux e
Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de assistência social,
passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das entidades
contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como
beneficente se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de
quorum específico para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori Zavacki
tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos para a
concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas também os
regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só infraconstitucionais,
mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a respeito do tema, não podem
estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente, procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de assistência
social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra de reserva de
lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
13
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida na
ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a qual
todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades beneficentes de
assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode ser positivado
mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual aspectos meramente
procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de tais entidades, podem ser
veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas as normas examinadas nos
casos em apreço, resultados similares: a procedência total das ADIs 2028 e 2036, parcial
das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade formal
de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que inovavam na
ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da imunidade objeto do art.
195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento das ADIs não deixa de ser
coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se traduz
em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese consignada
no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a declaração
incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/1991, inclusive em
sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori Zavascki,
deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso III e dos §§ 3o,
4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no 9.732/1998, permanecendo
constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em particular o seu inciso II, que,
objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de inconstitucional expressamente afastada,
conforme o julgamento das ADIs, tanto em relação à sua redação originária quanto em
relação às redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 (à
exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998, declarados
inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro foi declarado
inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, atese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de qualquer
espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha
leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
14
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito modificativo,
para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e 2036 a expressão “ao
inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por
unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando os
vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de firmar
o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF (instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de tais entidades,
podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de
questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF é no sentido de ser exigível lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas.
Quanto à ADI 4480, o STF (após julgamento de embargos de declaração) concluiu o
seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009”.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
15
O disposto no art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009, declarado inconstitucional, possui a
seguinte redação:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
Ou seja, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480
(com decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos das
referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar que deve ser
observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja publicada nova lei
complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se, abaixo, trecho do voto
proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que
só deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem
condições
inovadoras,
não
previstas
expressamente
pela
legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não
puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos
dispositivos:
Sobre o CEBAS, a legislação em vigor à época dos fatos previa o seguinte:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
Resta evidente que a caput do art. 29 exige a certificação da entidade beneficente,
e este dispositivo não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Assim, entendo que a tese existente hoje no STF é no sentido de ser válida a
exigência do CEBAS por lei ordinária. Referida questão fica clara nas palavras expostas pelo
Ministro Luís Roberto Barroso no voto em que acompanhou a decisão da Ministra Relatora Rosa
Weber quando do julgamento do RE 566.622, em 18/12/2019. Na ocasião, o excelentíssimo
senhor Ministro observou o seguinte:
VOTO
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
16
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente
contradição, considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei
de opinião – o entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades
podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto os que estabelecem
condições para fruição material da imunidade devem estar previstos em lei
complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha
proposta pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é
procedimento e outra coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o
Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese firmada pelo STF é de ser constitucional a exigência
do CEBAS, pois este é apenas um aspecto procedimental da imunidade, e não uma contrapartida
ou definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social.
No caso concreto, conforme já apontado, o motivo determinante para a
desconsideração do auto enquadramento do RECORRENTE como entidade imune foi o fato deste
não possuir CEBAS no período fiscalizado.
Entendo ser válida a exigência do CEBAS para o gozo da imunidade, pelas razões
antes expostas, pois:
(i)
A tese firmada pelo STF é no sentido de ser válida a exigência do CEBAS por
lei ordinária; e
(ii)
Não pode o CARF negar vigência ao caput do art. 29 da Lei no 12.101/2009,
tendo em vista que:
a. não
compete
a
esta
Corte
administrativa
reconhecer
a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF
afastar a aplicação de norma legal sob fundamento de
inconstitucionalidade; e
b. apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido
declaradas inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso da exigência de CEBAS.
Deste modo, entendo que não merece prosperar a alegação do RECORRENTE, de
que bastaria o cumprimento do art. 14 do CTN para ser reconhecida como entidade imune, sendo
de rigor a exigência de CEBAS para o gozo da imunidade das contribuições previdenciárias.
Neste sentido, cito recente precedente deste CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
17
PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO – CEBAS E DE REQUISITOS DO ART. 29, EXCETO INCISO VI, DA LEI
No 12.101 VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA DA
BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente a
entidade beneficente de assistência social que tenha atendido, cumulativamente,
todas as exigências normativas, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social – CEBAS.
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal,
sendo incorreto o auto-enquadramento efetuado em FPAS 639 de entidade
imune. Intelecção da ADI 4480, além dos precedentes das ADIs convertidas em
ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como do RE-RG 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral do STF).
Para ter direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias ou a isenção
das contribuições de Terceiros, a entidade deve cumprir todos os requisitos
previstos na legislação. Somente fazem jus ao benefício, na vigência da Lei no
12.101, as entidades beneficentes de assistência social certificadas que cumpriam
cumulativamente os requisitos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101/2009.
(acórdão no 2004-000.243; Relator: Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros;
Sessão de 30/07/2025)
No voto conduto do acórdão acima, o ilustre Conselheiro Relator apresentou os
seguintes argumentos:
Conforme se verifica nas próprias afirmações do recorrente, o sujeito passivo não
possuía a certificação de entidade beneficente de assistência social, logo não
poderia se qualificar como tal. Sobremais, na ADI 4480 o art. 29 da Lei no 12.101
(quase totalidade dos incisos e caput), exceto inciso VI, foi declarado
constitucional, constando no caput da norma a exigência de CEBAS para usufruir
da imunidade das contribuições previdenciárias (Constituição Federal, art. 195,
§7o) e da isenção da contribuição de Terceiros (Lei no 11.457, de 2007, art. 3o, §
3o).
Então, o lançamento que foca na inexistência de CEBAS previsto no caput do art.
29 e no descumprimento dos incisos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101,
é coerente e válido.
(...)
De qualquer sorte, considerando os termos da ADI 4480, além dos precedentes
das ADIs convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
18
566.622 (Tema 32 da Repercussão Geral do STF), a ausência do CEBAS é suficiente
ao lançamento.
Uma vez constatado o não cumprimento de qualquer um dos requisitos, surge o
dever da autoridade fiscal realizar o lançamento das contribuições sociais devidas em relação no
período correspondente.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade constitucional,
extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de reconhecimento da imunidade e, de igual
modo, de um processo administrativo prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos
casos em que for verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível o
lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a cobrança de
tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou
outro lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de
que trata o art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita Federal
verificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para gozar da imunidade
constitucional, a ver:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
19
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Saliente-se que o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo STF
(sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou em julgado
em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos
do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não
participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de
Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a
redação do caput do artigo 32:
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade
material do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do
direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme
assegurado no citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, §
1o, da Lei 12.101/2009.
(grifos nossos)
Contudo, entendo que mencionada decisão do STF não traz reflexos no presente
caso. Isto porque em nenhum momento a autoridade fiscal ignorou (ou negou vigência) ao
conteúdo do §2o do art. 32 da Lei no 12.101/2009.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
20
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso de
descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal
lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
Ou seja, por força do art. 32, §2o, a fiscalização, ao constatar o descumprimento de
requisitos pela RECORRENTE, lavrou o auto de infração relativo ao período correspondente
obedecendo ao rito do Decreto no 70.235/72. Desta forma, foi assegurado ao RECORRENTE a
ampla defesa e contraditório. Por tal razão sua defesa foi objeto de apreciação pela DRJ e está
sendo julgada por este CARF.
Deixar de lavrar o auto de infração não é uma opção da autoridade fiscal, que deve
efetuar o lançamento quando verificar a ocorrência do fato gerador, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, é imperioso reconhecer a inexistência de qualquer imunidade ao
RECORRENTE em relação às contribuições para seguridade social, pelo fato de não ser portador do
CEBAS no período fiscalizado.

Do Entendimento Do Poder Judiciário — Tribunal Regional Federal Da Primeira Região e
Supremo Tribunal Federal
Quanto ao precedente do TRF1 apresentado pela RECORRENTE, deve-se esclarecer
de que o mesmo apenas é válido entre as partes do processo judicial, não tendo qualquer
influência neste caso. Ademais, o precedente sequer se amolda ao caso concreto, visto que
envolve caso em que a contribuinte é entidade certificada.
No que diz respeito às alegações quanto ao entendimento do STF, a matéria já foi
abordada no tópico anterior deste voto.

Do Não Cabimento Da Contribuição Da Fundação Sobre A Remuneração De Empregados
Do Não Cabimento Da Cobrança Da Contribuição Paga Ou Creditada A Contribuintes Individuais
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
21
Nestes tópicos, a RECORRENTE pleiteia, em suma, o reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/91, por contrariar o art. 195 da
Constituição. Argumenta que, antes da Emenda Constitucional no 20/98, apenas poderia ser base
de cálculo das contribuições dos empregadores a folha de salários, o faturamento e o lucro.
Apenas após a referida Emenda foi restou possibilitada a incidência de
contribuições sobre “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.
Contudo, não merece análise a tese da contribuinte pois, como exposto, não
compete a esta Corte administrativa reconhecer a inconstitucionalidade de normas, como bem
pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deixo de conhecer do argumento da contribuinte, por envolver
inconstitucionalidade de normas.

Da Ilegalidade Da Contribuição Ao SAT/GILRAT/RAT
A RECORRENTE argumenta que o lançamento da contribuição para o SAT/RAT não
merece prosperar, sobretudo em razão da criação do FAP. Alega que (fls. 419/420):
229) A contribuição ao SAT/GILRAT/RAT não será mais calculada única e
exclusivamente em razão do grau de risco atribuído à atividade econômica, a
contribuição passa a ser individualizada em função do desempenho particular de
cada contribuinte no combate aos acidentes do trabalho com a aplicação do FAP.
(...)
231) Entretanto, passará a se demonstrar que o Poder Legislativo afrontou o
ordenamento jurídico pátrio ao delegar competência ampla ao Poder Executivo
para definir a metodologia de cálculo do FAP - Fator Acidentário de Prevenção,
que ocasionará aumento de tributos, comprometendo a legalidade da cobrança
da contribuição ao SAT/GILRAT/RAT.
232) Com a competência outorgada indevidamente o Poder Executivo acabou
desviando-se dos fins buscados pelo Artigo 10 da Lei no 10.666/03, incorrendo em
ofensa ao princípio da legalidade.
Contudo, válido esclarecer que o STF, ao julgar o RE 677725, entendeu pela
constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de repercussão geral em
11/11/2021:
Tema 0554:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
22
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

Da Inconstitucionalidade Do Salário Educação
Assim como em tópicos anteriores, deixo de analisar o pleito da contribuinte em
razão da Súmula CARF no 02.
No mais, importante esclarecer que o STF entende pela constitucionalidade da
contribuição do salário-educação, conforme tema de repercussão geral no 0518, em que foi
firmada a seguinte tese:
Tema 0518
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação.

Outras Contribuições De Terceiros - INCRA E SESC
Da Natureza Jurídica Das Contribuições Sociais De Terceiros — INCRA E SESC
Da Contribuição Ao INCRA Agressão Ao Princípio Da Legalidade
Da Cobrança Da Contribuição Ao INCRA De Contribuintes Que Não Sejam Indústrias Rurais,
Agraoindústrias Ou Cooperativas - Inconstitucionalidade
Afirma a RECORRENTE que “as contribuições parafiscais sociais gerais, dentre as
quais aquelas devidas ao INCRA e SESC devem respeitar, entre outras regras básicas de tributação,
o princípio constitucional tributário da legalidade” (fls. 441/442).
Neste sentido, afirma que a contribuição ao INCRA deve ser exigida apenas de
contribuintes que desenvolvam atividades rurais, o que não é o caso da RECORRENTE.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da contribuição, mais uma vez invoca-
se o enunciado da Súmula CARF no 02 para afastar a pretensão da RECORRENTE.
Além disso, a RECORRENTE argui ser uma empresa urbana e não pode, assim, ser
tributada sobre matéria peculiar a uma questão rural. Portanto, defende que a contribuição ao
INCRA é inexigível de empresas como a ora RECORRENTE.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
Sobre o tema, cabe esclarecer que o STJ já definiu (sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos) que a contribuição ao INCRA não foi extinta por qualquer lei, permanecendo hígida
sua cobrança. Neste sentido, transcrevo a tesa firmada após o julgamento do REsp 977.058:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
23
Tema 83:
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta
pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Verifica-se, assim, que o adicional ao INCRA não foi extinto por qualquer lei
posterior. Ademais, não foram trazidos elementos pela RECORRENTE a fim de sustentar a sua tese
de que a referida contribuição não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Ainda assim,
esta discussão acerca da constitucionalidade da exação esbarraria na já citada Súmula no 02 deste
CARF.
Por fim, também não merece prosperar o argumento da contribuinte de que, por
ser empresa exclusivamente urbana, não se poderia exigir dela a contribuição ao INCRA.
Na realidade, referida contribuição, assim como a destinada ao SEBRAE, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que a
contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART. 6o, § 4o)
? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL
? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO ? CIDE ?
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ?
COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS: POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a
tese da extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão
ainda não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência
sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
24
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua
destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-
se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as
demandas em que não mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a
possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a título de
contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de
salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a
ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e
da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso,
não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de
operadores econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de
assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de
caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a
diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso,
não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou
Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento
(de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria
incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento,
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
25
ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores
rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade
Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo
orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da
CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte,
entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo
que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente
diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza
jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à
Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta
Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, pois o fato de a
RECORRENTE se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários já possibilita a
cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo trecho do voto
proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional
que dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal
lei, além de não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos,
extinta por leis posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a
exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação
da base de cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis
na esfera administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
26
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra
sua hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de
1955, cuja alíquota de 0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso
II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são
transcritos os dispositivos citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma paga
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23
de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787,
de 30 de junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a
legislação de custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de
1991.
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica
da exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
27
econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à
diminuição das desigualdades regionais e sociais.
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade estatal que se busca implementada
com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo,
vinculada que sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição
previdenciária, ao conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991,
amolda-se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição
devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

Contribuição De Terceiros – SEBRAE
Da Legislação Que Regula o SEBRAE
Da Natureza Jurídica Da Contribuição Ao SEBRAE
Do Princípio Da Retributividade — Ausência De Contraprestação Pelo Recolhimento Da
Contribuição Ao SEBRAE
Do Princípio Da Legalidade — Da Necessidade De Lei Complementar E Da Violação Aos Artigos
146, III e 149, Da Constituição Da República
Da bitributação — Inobservância dos Arts. 154, I e 195, §4, da Constituição da República
A RECORRENTE alega que, por ser uma fundação de direito privado, não é obrigada
ao recolhimento da contribuição ao SEBRAE.
Ademais, afirma que a exigência da contribuição é ilegal e inconstitucional, “porque
fere diversos princípios constitucionais, dentre os quais destacamos o princípio da referibilidade ou
da retributividade, princípio da legalidade e o princípio da não-cumulatividade” (fl. 434).
Inicialmente, convém repisar serem inteiramente aplicáveis as considerações já
expostas neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, no que tange à vedação do exame de
inconstitucionalidade da lei tributária no âmbito administrativo. Isto porque a RECORRENTE afirma
ser inconstitucional a cobrança da contribuição ao SEBRAE.
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao Sebrae pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta, conforme já exposto em relação à contribuição destinada ao INCRA.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
28
Portanto, a RECORRENTE também se sujeita ao pagamento da contribuição ao SEBRAE, não
merecendo prosperar o seu inconformismo.

Multa De 75% (Setenta E Cinco Por Cento) - Confisco -Anulação E/Ou Redução
Com relação a aplicação da mula de ofício de 75%, esta está devidamente
respaldada no artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
Ademais, as alegações acerca do suposto caráter confiscatório da multa não podem
ser apreciadas por este Tribunal Administrativo, pois passa pela análise de constitucionalidade da
penalidade, o que, como exposto, é matéria estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o enunciado da Súmula CARF no 2.
Assim sendo, não cabe razão à RECORRENTE.

Da Ilegalidade Taxa Selic - Anulação
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
29
Precedente da Contribuinte. 3a Turma da CSRF. Inexigência de CEBAS
Como exposto, a contribuinte acostou aos autos a petição de fl. 654 informando
que a 3a Turma da CSRF proferiu o acórdão no 9303-010.974 em 23/11/2020, que deu provimento
ao seu Recurso a fim de afastar a exigência do CEBAS e, consequentemente, garantir a imunidade
tributária prevista no Artigo 195, §7o, da Constituição, por cumprir todos os requisitos dispostos
no art. 14 do CTN.
Contudo, pelas razões acima expostas, reitero que a certificação de entidade
beneficente de assistência social é requisito indispensável para a fruição do benefício fiscal
previsto no art. 195, §7o, da Constituição, nos termos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
O precedente indicado pela contribuinte não traz nenhum reflexo no caso concreto,
ainda que envolva lançamento efetuado em face da RECORRENTE.
Portanto, deve prevalecer o lançamento.

Fato Novo: Lei Complementar no 187/2021
Por fim, a contribuinte acostou petição de fls. 673/675 apresentando “fato novo”,
que seria a publicação da Lei Complementar no 187/2021 a qual dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social. Argumentou que, com o advento da citada LC, foi revogado o art. 47 da Lei no
12.101/2009, que tratava da certificação das entidades beneficentes de assistência social. Assim,
pleiteou fosse observado o novo entendimento em respeito ao princípio da retroatividade
previsto no art. 106, II, “a” e “c”, do CTN.
Contudo, os termos da Lei Complementar no 187/2021 somente se aplicam aos
requerimentos de concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da data de sua
publicação (que ocorreu em 17/12/2021), sendo certo que os requerimentos apresentados antes
da citada LC ficam sujeitos às regras vigentes à época de seu protocolo, conforme dispõe o art. 40
da citada LC 187/2021:
Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos requerimentos de
concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da data de sua
publicação.
§ 1o A validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação não
tenha sido apresentado até a data de publicação desta Lei Complementar fica
prorrogada até 31 de dezembro do ano subsequente ao do fim de seu prazo de
validade.
§ 2o (VETADO).
§ 2o Aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes
de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e
as condições vigentes à época de seu protocolo. (Promulgação partes vetadas)
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.827 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722711/2017-91
30
Desta forma, insubsistente o pleito para afastar a exigência de CEBAS com base no
art. 106, II, “a” e “c”, do CTN, pois referido dispositivo envolve a retroatividade benigna da lei para
ato não definitivamente julgado, quando a nova norma: a) deixe de defini-lo como infração; ou c)
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Contudo, a LC 187/2021 não deixou de definir qualquer ato como infração. Em
outras palavras, a exigência de CEBAS pela Lei no 12/101/2009 não era uma infração, mas um
mero requisito.
Ademais, não há que se falar em aplicação de “penalidade menos severa”, pois a LC
187/2021 não tratou de forma diferente a aplicação de qualquer multa lançada neste processo.
Portanto, indefere-se o pleito da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
não conhecendo das inconstitucionalidades alegadas. Na parte conhecida, voto por REJEITAR as
preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões
acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 718
DF CARF MF
Original